Tribunal: TJBA
Processo: 8031323-68.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031323-68.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSICLEIDE PEREIRA SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:
FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, RUTE LORENA ASSIS REIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. VALOR NOMINAL INFERIOR AO ORIGINAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 40, § 8º. SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida em Ação Ordinária ajuizada por pensionista de servidor público estadual, visando à revisão do valor da pensão por morte, diante da defasagem e da ausência de atualização correta do benefício ao longo dos anos. O Estado alegou prescrição do fundo de direito e inexistência de direito à revisão, sustentando a regularidade do cálculo inicial e o repasse de todos os reajustes legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de revisão da pensão por morte está fulminada pela prescrição do fundo de direito; (ii) estabelecer se é devida a revisão do valor da pensão em razão da omissão da Administração Pública em realizar os reajustes necessários à preservação de seu valor real.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre pensionista e Administração Pública caracteriza-se como de trato sucessivo, o que afasta a prescrição do fundo de direito e atrai a incidência da Súmula 85 do STJ, segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
A lesão apontada não decorre do ato concessivo da pensão (ato único e definitivo), mas da omissão reiterada do ente público em reajustar o benefício para preservar seu valor real, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, vigente à época do óbito do servidor (2010).
A prova documental, especialmente a Certidão de Composição Previdenciária e os contracheques apresentados, demonstra que o valor nominal da pensão em 2020 (R$ 1.303,71) era inferior ao valor instituído em 2010 (R$ 1.997,88), o que evidencia a ausência de atualização e a redução do valor pago, mesmo em termos nominais.
O Estado não apresentou justificativa plausível para a redução do valor do benefício nem refutou concretamente os documentos apresentados pela pensionista, limitando-se a alegações genéricas de repasse de reajustes, sem comprovação.
A pretensão da autora não configura aumento de vencimento vedado ao Poder Judiciário, mas sim busca assegurar a preservação do valor real da pensão, direito garantido constitucionalmente, sendo legítima a intervenção judicial para determinar a revisão, com base na omissão administrativa comprovada.
A sentença de primeiro grau, ao reconhecer o direito à revisão e afastar a prescrição do fundo de direito, está em conformidade com a jurisprudência do STJ e com a interpretação adequada do regime jurídico das pensões por morte de trato sucessivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A pretensão de revisão do valor de pensão por morte, fundada na ausência de reajuste para preservação do valor real do benefício, configura relação de trato sucessivo, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação.
A omissão administrativa em aplicar os reajustes legais configura lesão continuada ao direito da pensionista, permitindo a revisão judicial do benefício com base em prova documental inequívoca.
A atuação do Judiciário na revisão do valor do benefício não implica concessão de vantagem nova, mas garantia do cumprimento do comando constitucional de irredutibilidade do valor real da pensão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, §§ 4º, II, e 11; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 481.777/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.08.2014, DJe 14.08.2014; STJ, Súmula 85; TJ-BA, Apelação Cível nº 0350682-48.2012.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 01.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8031323-68.2020.8.05.0001
,
figurando como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado, o
JOSICLEIDE PEREIRA SILVA ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA